Tribunal: TJPA
Processo: 0868969-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10022 - Infração Administrativa
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868969-76.2019.8.14.0301

APELANTE: JAQUELINE TAVARES TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DISTRATO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE TEMPORÁRIOS POR SERVIDORES CONCURSADOS. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CARCATERIZADOS.
In casu
não merece reparos a sentença recorrida, tendo em vista que a apelante não logrou êxito em comprovar afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assim como ao disposto no art. 29, §1.º, da Lei Estadual n.º 5.810/94, para que haja condenação a indenizar danos materiais e morais por afronta as garantias constitucionais, posto que o ato de distrato encontra-se baseado na cláusula X do contrato, consignando que o contrato temporário poderia ser rescindindo a qualquer tempo e a apelante não possui estabilidade por não ter ingressado no serviço público por concurso público, na forma exigida no

art. 37, inciso II, da CF, e não logrou êxito em comprovar que o distrato ocorreu por penalidade disciplinar, além da existência de prova que indica decisão judicial proferida em ação civil pública determinando a substituição dos temporários por servidores aprovados em concurso público. Apelação conhecida, mas improvida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães dos Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 11.09.2023 até 18.09.2023.

Belém/PA, assinatura da bata e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSIENE DOS REIS OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração e danos morais e materiais, face seu afastamento do cargo de contratação temporária da agente prisional, ajuizada em desfavor do SUSIPE e ESTADO DO PARÁ, que foi julgada improcedente em todos os pedidos formulados da inicial.

A apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Argui que não houve observância do disposto no art. 29, §1.º, da Lei Estadual n.º 5.810/94, relativo ao recebimento de parte da verba salarial na hipótese de afastamento do cargo por crime administrativo, e que teria ocorrido afronta ao contraditório e ampla defesa, pois afirma que não houve o devido processo administrativo para apuração dos fatos relativo a suposta facilitação da fuga de presos, e ato de demissão não poderia ser utilizado como forma de punição da apelante, tendo em vista que foi distratada sem as garantia do contraditório e ampla defesa, na forma estabelecida no art. 5.º, incisos LVI e LV, da CF, invocando o art. 8.º do pacto San José da Costa Rica.

Invoca ainda a afronta ao disposto nos arts. 199 e 209 da Lei n.º 5.810/94, além de transcrever jurisprudência sobre a matéria., e que a administração não poderia desobedecer o rito processual, sob pena de violação do art. 5.º, inciso LIV, da CF, transcrevendo jurisprudência.

Aduz assim a nulidade do ato administrativo consistente no seu distrato, pois o ato seria ilegal, imoral e inconstitucional, sendo, portanto,
necessária a reforma de decisão para tornar nulo o ato que demitiu a apelante por acusação em suposta infração disciplinar, sem direito a defesa e contraditório.

Diz que deveria ser reintegrada face o desligamento injusto que sofreu e com o recebimento do que deixou de receber a titulo de salário retroativo a data da publicação do ato, ou, subsidiariamente, a indenização prevista no art. 12, §2.º, da Lei Federal n.º 8.745/93, correspondente ao valor do restante do contrato, consoante precedentes do TJE/PA.

Discorre ainda sobre o dano moral por ter sofrido constrangimento e ensejaria sua indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Requer assim o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte contrária.

O Ministério Público apresentou parecer
da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Nelson Medrado, opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, data e hora da assinatura consoante o registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

A controvérsia diz respeito a existência de distrato de contrato temporário da impetrante que teria sido realizado como forma de punição, sem garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, afrontando o disposto no
art. 12, §2.º, da Lei Federal n.º 8.745/93.

O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos da inicial, sob o fundamento que a administração poderia rescindir o contrato temporário

da servidora apelante, por se tratar de ato discricionário da administração, e, na espécie, teria ocorrido de forma unilateral com a justificativa de substituição dos temporários por servidores aprovados em concurso público C-199 e C-204, nos termos de decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0053769-70.2009.8.14.0301, posto que a apelante não possui estabilidade, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Analisando os autos, verifico que a causa de pedir eleita na inicial diz respeito ao distrato do contrato temporário, face não terem sido resguardadas as garantias constitucionais, pois tanto na inicial, como também no arrazoado da apelação houve definição desta causa de pedir.

É verdade que também há menção ao fato que a servidora se encontrava no plantão no dia que ocorreu a fuga de diversos presos do sistema prisional, em 25.07.2019, e que houve a prisão da servidora em flagrante delito por supostamente ter facilitado a fuga, mas no ato de exoneração da servidora não há qualquer menção a este fato e na inicial não há menção a este fato como causa de pedir, mas sim no concernente a inobservância das garantias constitucionais.

Daí porque, apreciando a matéria na forma colocada na inicial, entendo que não assiste razão a apelante, pois o distrato promovido não enseja ato ilícito, ilegal ou arbitrário da administração, face o seu respaldo na cláusula X do contrato temporário firmado voluntariamente pela apelante, que estabelece a possibilidade de distrato na forma realizada, sem motivação específica, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA
X
- Rescisão e D
istrato

Ocorrerá
a rescisão do presente contrato quando a CONTRATANTE não mais se ressentir da necessidade das atividades do (
a) CONTRATADO (A), por não mais serem essenciais ao Serviço Público, bem assim por inadimplência pelo a) CONTRATADO (A), de qualquer das Cláusulas deste instrumento, cujo Distrato decorrerá de manifestação do CONTRATANTE por escrito, com antecedência mínima de 01 (um) dia Assim como a pedido do contratado ia), através de requerimento, a qualquer tempo na vigência do contrato;”

Neste sentido, o distrato ocorrido encontra-se regulamentado no contrato firmado entre as partes, conforme consta do documento do ID-
10980412 - Pág. 01/02, e a apelante não logrou êxito em comprovar que decorreu de aplicação de penalidade administrativa, para que houvesse necessidade de abertura de processo e fosse assegurado a
garantia do contraditório e da ampla defesa, muito menos violação do disposto no art. 12, §2.º, da Lei Federal n.º 8.745/93.

Corrobora ainda este fato a existência de decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0053769-70.2009.8.14.0301, que determinou a substituição dos temporários por servidores aprovados em concurso público C-199 e C-204, conforme se verifica do ID-
11161101 - Pág. 01/05.

Neste sentido, a estabilidade é assegurada ao servidor que ocupa cargo público, por força de aprovação em concurso público,
conforme exigido no art. 37, inciso II, da CF, e não a única excepcionalidade encontra-se prevista no art. 19 do ADCT, que não se aplica a apelante, tendo em vista que a contratação temporária é realizada a título precário e excepcional e não assegura estabilidade, consoante já manifestou o Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato temporário. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 1.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a estabilidade é atributo de cargo público cujo provimento seja antecedido de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se podendo admitir, em face do regime constitucional vigente, a figura da estabilidade do servidor contratado temporariamente
. 2. Agravo regimental não provido.”

(RE 847418 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Neste sentido, a apelante foi contratada de forma
precária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma do art. 37, inciso IX, da CF, o que permite o distrato pela autoridade impetrada na forma realizada, com base no contrato firmado, pois a apelante não logrou êxito em comprovar que o distrato decorreu de punição administrativa, muito menos que houve apuração dos fatos neste particular em seu desfavor.

Assim, as provas existentes são insuficientes para finalidade pretendida.

Nestas circunstâncias, não se cogita de ato ilícito ou arbitrário da administração relativo ao distrato da apelante, e por conseguinte, não faz jus a indenização por abalo moral ou material decorrente da causa de pedir apontada na inicial, muito menos de direito a ser reintegrada, por exercer função temporária e excepcional.

Inclusive pelo próprio transcurso do tempo do contrato do período da contratação estabelecida na cláusula III do contrato, período de 07.10.2017 até 06.10.2018, que, conforme informação da inicial, teria sido prorrogado somente até 06.10.2019, portanto,
não há direito da apelante a reintegração na função temporária.

Assim, acompanho os bem lançado fundamento do parecer Ministerial, que adoto como parte integrante da presente decisão,
nos seguintes termos:

“No caso dos autos a Apelante sustenta que seu distrato ocorreu como forma de punição, em razão da fuga de presos da unidade prisional em que trabalhava, o que violaria o disposto no art. art. 29, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual assim dispõe:

(...)

Pois bem, em que pese referida alegação, certo é que, durante todo o andamento processual, a Autora não conseguiu comprovar o caráter punitivo do distrato, não havendo o que falar em violação de dispositivo legal.

Por oportuno, consigno que a Recorrente foi contratada temporariamente para exercer a função de Agente Prisional junto à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, tendo o Contrato Administrativo nº 752/2017 previsto a possibilidade de rescisão e distrato unilateral, desde que a contratação se tornasse desnecessária, conforme cláusula X (Id nº 11161086).

Nesse sentido, o Requerido conseguiu demonstrar que a rescisão do contrato se deu por necessidade de substituição de servidores temporários por candidatos aprovados nos Concursos públicos C-199 e C-204, haja vista decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0053769-70.2009.8.14.0301 e o acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009.

Dessa forma, tendo a Administração cumprido com o dever de dispensa e, em não havendo a prática de ato ilícito e violação de direitos passível de responsabilização, não há razão para a nulidade do ato e a reintegração pretendida, devendo a sentença ser mantida em todos os termos.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação, conforme da fundamentação.”

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, data e hora da assinatura consoante o registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 19/09/2023